Tribunal: TJSP
Processo: 1003782-24.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Assessoria financeira e intermediação na venda de cotas societárias - Retenção indevida da quantia investida - Ação de indenização por danos materiais proposta contra a contratada, a funcionária desta e a empresa investida - Sentença de improcedência em relação à funcionária da contratada e de parcial procedência em relação às empresas rés - Apelo de parte das rés -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Assessoria financeira e intermediação na venda de cotas societárias - Retenção indevida da quantia investida - Ação de indenização por danos materiais proposta contra a contratada, a funcionária desta e a empresa investida - Sentença de improcedência em relação à funcionária da contratada e de parcial procedência em relação às empresas rés - Apelo de parte das rés - Julgamento do recurso da funcionária da ré contratada suspenso - Matéria objeto do Tema 1.242 do Superior Tribunal de Justiça - Pretensão da ré contratada de obter a improcedência da ação ou o afastamento da responsabilidade solidária - Rejeição - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Obrigação das rés de restituição de valor investido - Autora não alertada acerca dos indícios de falência da empresa investida - Falha no serviço de assessoria financeira - Sentença mantida - Apelação da ré contratada desprovida